Tribunal: STF
Processo: RE 476279
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-19
Data de publicação: 2007-04-19

Ementa:
EMENTA: Gratificação de Desempenho de Atividade
   Técnico-Administrativa - GDATA - instituída pela L. 10.404/2002:
   extensão a inativos: pontuação variável conforme a sucessão de
   leis regentes da vantagem.
RE conhecido e provido, em parte,
   para que a GDATA seja deferida aos inativos nos valores
   correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no
   período de fevereiro a maio de 2002 e nos termos do art. 5º,
   parágrafo único, da L. 10.404/2002, para o período de junho de
   2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a
   que se refere o art. 1º da MPv. 198/2004, a partir da qual passa
   a ser de 60 (sessenta) pontos.